Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-88.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO PELA EMPRESA. ABUSIVIDADE. DESCONTO EM BENEFÍCIO DO INSS. SEM JUSTIFICATIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De início, cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
2. No presente caso, a apelante (financeira) não apresentou qualquer prova robusta (contrato) para demonstrar os termos da relação jurídica formulada entre as partes, sendo esse instrumento essencial para o deslinde da causa, bem como para respaldar seus argumentos quanto ao erro na informação dos dados bancos, fato que teria impossibilitado a transferência do empréstimo. Aliás, a única prova coligida nos autos pela empresa foi uma planilha de computador produzida unilateralmente, a qual não se sabe de onde foi tirada (fonte).
3. Com efeito, a falta do contrato (prova imprescindível) torna o cancelamento do negócio jurídico abusivo, pois não consta nenhum motivo justificável para tal ato, condição agravada pelo desconto lançado no benefício do INSS, também sem motivo, haja vista que seus argumentos não foram comprovados documentalmente. Além disso, somente houve a devolução da parcela, desconto lançado no benefício, após o ajuizamento da presente ação, em julho de 2023.
4. Ademais, cabe ressaltar que nada impedi que o contrato seja realizado de forma eletrônica, porém caso o consumidor exija seu fornecimento ou, então, sua apresentação em juízo, deve o banco coligi-lo, inclusive, com todos os seus termos, condições e encargos, sob pena de sofrer os consectários de sua inércia.
5. Portanto, com relação ao ônus da prova, quem alega a existência de um contrato (no caso de empréstimo bancário), com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-lo (art. 373, II, do CPC). Por isso, não recai sobre a autora o ônus de provar a existência do fato constitutivo do suposto erro, sendo do réu, pretenso credor, o dever de provar a existência da causa debendi (o contrato), assim como do erro na informação dos dados bancários.
6. Assim, patente a existência de violação a direitos da personalidade (dano moral), haja vista o abalo psicológico sofrido pelo consumidor, em razão da abusividade praticada no âmbito de suas relações bancárias, empréstimo cancelado unilateralmente pela financeira, agravado pelos descontos realizados em seu benefício do INSS, sem justificativa. Diante disso, impõe-se reconhecer a irregularidade no serviço oferecido pela empresa. Aliás, em tais circunstâncias os danos caracterizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos e prescindem de prova.
7. Quanto à repetição em dobro do indébito, o Superior Tribunal de Justiça recentemente definiu que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Aliás, não houve qualquer justificativa plausível para tal desconto. Portanto, correta a condenação da apelante/réu a restituir, em dobro, as parcelas comprovadamente descontadas no benefício da parte autora.
8. Recurso da parte ré desprovido. Recurso da autora provido.